Tribunal: TJMT
Processo: 0004437-90.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004437-90.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[Adriano Sobreira do Nascimento (APELANTE), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DE JESUS (VÍTIMA), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), CLAUDIO PAULO REGINATO - CPF: 197.742.909-25 (VÍTIMA), JOSE GALTER - CPF: 769.966.118-49 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BARBOSA DA LUZ - CPF: 905.429.241-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INCONSISTÊNCIA
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S QUE
, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO
S
APELANTE
S
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
OS
OFENDID
OS
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2.
POSTULADA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
IMPOSTA
S
AOS APELANTES
PARA O MÍNIMO LEGAL –
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO
–
ANÁLISE INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL –
AFASTAMENTO
DA CENSURA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL
–
DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO MANTIDAS –
REDIMENSIONAMENTO
DAS SANÇÕES
–

3.

REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – NECESSIDADE – A
PELANTE
QUE ERA MENOR DE 21
(VINTE E UM)
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –

4.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIM
EN
TO
–

INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
BIS IN IDEM
– FRAÇÃO REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL –
5.
POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO
DE CRIMES – ALEGADA A
OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS
–
POSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
–

6.
PEDIDO DE REDUÇÃO D
O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA
EM
RAZÃO
DA SIT
UAÇÃO FINANCEIRA DO
S
APELANTE
S
– VIA
BILIDADE – CRITÉRIO ECONÔMICO QUE ORIENTA A DEFINIÇÃO ACERCA DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DE MATO GROSSO
– 7.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À
S
VÍTIMA
S
, PREVISTO NO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 14 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
8
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição
dos apelantes
pelo
s
crime
s
patrimonia
is
sob o argumento
d
e fragilidade probatória,
porquanto
se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s vítimas
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso ou da aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
R
evela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
na medida em
que a culpabilidade
e
conduta social

dos apelantes
foram sopesad
a
s de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo, por conseguinte,
suas
sanç
ões serem
redimensionada
s
para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

3.
A circunstância atenuante prevista no art. 65, I
,
do Código Penal
tem
aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente à época dos fatos descritos na exordial acusatória.

4.
Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando além de não fundamentar adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2o, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal, o magistrado incorre em
bis in idem
, na medida em que utilizou o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância do crime para recrudescer a pena basilar. Ademais, o
aumento correspondente às majorantes deve ser fixado nos termos da Súmula 443 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

5. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando o agente
ating
e
o patrimônio de vítimas diferentes, subtraindo-lhes os bens, mediante
única
conduta
, na medida em que quando
o agir coordenado dos agentes, por meio de um só impulso volitivo, objetiv
a
atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não
há que se
falar
em desígnios autônomos
.

6.
Não havendo fundamentação
idônea
na fixação d
o valor unitário do dia-multa
, é de rigor a sua redução ao mínimo legal,
em atenção à condição econômica dos apelantes, na medida em que
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

7.
É necessária a extirpação da condenação relativa à obrigação de
ressarcir os danos materiais
à vítima
quando há inobservância dos
postulados do contraditório e da ampla defesa e violação ao princípio da correlação, nos termos do Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Teixeira Alves Freire
e

Adriano Sobreira
d
o Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara

Criminal
da Comarca de
Alta
Floresta-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0004437-90.2017.8.11.0007
- código n.
156840
, condenou

o

primeiro
à sanção de
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
; e o
segundo

à pena de
46 (quarenta e seis) anos
e 8 (oito) meses de reclus
ão,
em
regime inicial
fechado
, e
144 (cento e quarenta e quatro)
dias-multa
, pela prática d
e 4 (quatro)
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes

e
utilização de arma de fogo
, em concurso formal
impróprio

(art. 157, §
2
o,
I e
II
,

do Código Penal
)
; devendo ser registrado que no mesmo édito judicial
o sentenciante condenou ambos ao ressarcimento
de danos materiais às
vítima
s
na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

O
s
apelante
s
,
forte
s

nas razões encontradiças
nos
IDs

76081458, 76081459 e 76081460
, postula
m

(
i)

a
absolviç
ão de ambos
quanto ao
s
crime
s que lhe são imputados
,
sob a alegação de que
as provas
produzidas são insuficientes à
s condenaç
ões
,
almejando a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
subsidiariamente
,
(
ii
)

a fixação das penas basilares no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais;
(
ii
i
)

o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria
da pena do apelante
Anderson
e aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
;
i
v
)

aplicação da majoração mínima na terceira etapa do cálculo dosimétrico, ao argumento de que houve violação
à
Súmula 4
4
3
, do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
;
(
v
)

o afastamento do concurso formal impróprio de crimes,
reconhecendo a forma própria para aplicação da pena mais grave acrescida de 1/4 (um quarto);
(
v
i
)

a redução do valor referente ao dia-multa ao mínimo legal, diante da declarada hipossuficiência dos dois
;
(
v
i
i
)

a exclusão da condenação relativa à reparação de danos, sob a alegação de que não houve contraditório e ampla defesa ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado
.

E
,
por fim,
(
vi
i
i
)

prequestiona
m
os
seguintes dispositivos:
arts
.
49, § 1o,
59
,

60,
68,
70
do Código Penal,
art. 93, IX
,
da Constituição Federal,

art
s
.
155,
156
,
386
, VII e 387
,
do Código de Processo Penal
, além da Súmula 4
4
3 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
s

ID
s

76081462, 76081463 e 76081464
,

requer

o
parcial
provimento
do vertente
apelo

para
reconhecer a
incidência
da circunst
â
ncia atenuante da menoridade relativa de Anderson Teixeira Alves Freire, readequando
a pena intermediá
ria e, em
decorrência
, até chegar
à
pena final, mantendo-se, no mais, incólume a r.
sentença
penal
condenatória
vergastada
.

Ne
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
80540988
,
manifestou pelo parcial provimento do recurso para o fim de
aplicar a atenuante da menoridade relativa em favor de Anderson Teixeira Alves Freire; majorar as reprimendas no patamar de [um terço], em razão da aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo; aplicar o concurso formal próprio e minorar o
quantum
das penas de multa arbitradas em desfavor dos recorrentes
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
76080045
,
narra os fatos desta forma:

[...]

01.

DA SÍNTESE DA IMPUTA
ÇÃ
O
:

Consta dos inclusos autos
d
e inquérito policial que, no dia 04 de

ma
rço
de 2017, por
v
olta das 22h30
m
in, no interior do estabelecimento comercial

denominado PEIXE FRITO DO CAIO, situado na Rua T
-4, no
324, nesta cidade

e

comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ADRIANO
SOBREIRA DO

NASCIMENTO, vulgo CALANGO ou NEGUINHO, e ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE, vulgo MADRUGA, agindo com manifesto
animus
furandi
, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida

através

do emprego

de armas

de fogo,
subtraíram
para si coisas

alheias moveis consistentes

em: a) 01 (u
m
a) carteira, contendo docu
m
entos pessoais, além da quantia de R
$
100,00

(cem reais), pertencente
à
vítima FABIO ALVES DE JESUS; b) quantia monetária

n
ã
o

determinada

nos autos, além de aparelho

celular e 01 (uma)

caixa

de

cerveja

pertencente

a

CLAUDIO

PAULO

REGINATO,

proprietário do referido estabelecimento; c) R$ 50,00

(cinquenta reais) em espécie, pertinente
à v
ítima

JOSE

GALBER;

d) R$14,00

(cent
o
e

quarenta

reais)

em

espécie,

pertinente
à
vítima MARIA APARECIDA BARBOSA DA LUZ.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados, que estavam em uma motocicleta conduzida ANDERSON e engarupada por ADRIANO,
compareceram nas
dependências
do estabeleci
m
ento co
m
ercial denominado PEIXE FRITO DO CAIO, situado nesta cidade e comarca, sendo que naquela oportunidade estavam no referido local, dentre outras pessoas, os ofendidos FABIO ALVES DE JESUS, JOS
É
GALBER e MARIA APARECIDA
BARBOSA DA LUZ a
lém

do

proprietário

CL
Á
UDIO

PAULO

REGINATO.

Consta ta
m
bém dos autos que, mediante graves
ameaças
implementadas com o
emprego
de armas de fogo, os denunciados
anunciara
m o
assalto e, de
início
, o denunciado ADRIANO apontou a arma de fogo que portava para a
vítima
F
Á
BIO

ALVES

DE JESUS,

que estava

sentando

em uma mesa existente na parte externa daquele estabelecimento, tendo promovido a subtra
ção
da carteira contendo os documentos pessoais do citado ofendido e, ainda, a quantia de R$ 100,00(cem reais).

Em
sequência
, o denunciado ANDERSON ingressou no interior daquele

estabelecimento

e,

apontando

a

arma

de

fogo

que

portava

para

CL
Á
UDIO PAULO REGINATO,
proprietário
do local, promoveu a subtra
ção
de determinada quantia
monetária
, bem
como
de 01 (uma) caixa de cerveja e 01 (um) aparelho celular.

Consta

ainda

dos autos

que, na mesma

oportunidade

e utilizando

a

mesma forma de proceder, ou seja, através da realiza
ção
de graves
ameaças

realizadas com emprego de arma de fogo,
após
determinarem que fossem

colocados em cima das mesas, os denunciados promoveram

a
subtração
de valores

monetários

e aparelhos

celulares

dos

demais

clientes

do

estabeleci
m
ento

comercial

em

questão
,

sendo

identificados

durante

as

atividades

investigativas

as

pessoas

de

JOS
É
GALTER

e

MARIA APARECIDA BARBOSA

DA LUZ.

Foi também apurado nos autos que, previamente

à
fuga do local, os

denunciados
ameaçaram
as v
í
timas

e demais pessoas que estavam naquele

estabelecimento, notadamente mencionando que
“s
e chamassem
a

Polícia
, eles retor
na
riam e
ma
teriam

todos”
(fls. 08)

Por fim, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no

mesmo contexto
fático
, os denunciados atingiram
patrimônios
de
vítimas
diversas,

motivo pelo qual resta
forçoso

o reconhecimento da pr
á
tica de delitos distintos em

concurso formal.

[
...
]
.
D
estaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo
s
circunstanciado
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (
ID 76080046 – p. 5/6
)
;
termo
s
de reconhecimento
fotográfico
de pessoa
s
(
IDs

76080046
– p.
11/12 e 13/15
e
76080047
– p.
7/9
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do
s
apelante
s
.

E
,
não obstante

o
s

dois
negue
m
a prática
do
s
aludido
s
crime
s

patrimonia
is
, impõe-se ressaltar que esta ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelo
s
depoimento
s
da
s vítimas Fabio Alves de Jesus, José
Galter
, Maria Aparecida Barbosa da Luz e Cláudio Paulo
Reginato

que, em juízo, relat
aram
de forma minuciosa o fato delituoso e
afirm
aram
que
a dupla
agiu efetivamente na execução do
s

delitos
,
consoante se vê
destes
trecho
s

dos depoimentos das ditas testemunhas
:

[...]

É isso, eu
tava
sentado lá e recém chegado e

desci do carro. Era umas nove e

meia mais ou menos, tinha acabado de sair da igreja, aí nós sentou lá

para comer uma porção de peixe, na hora que eu sentei na cadeira,

que o moleque veio, o
piazinho
que eu tenho sentou no meu colo eu vi

que o farol da moto, apagou o farol da moto e veio lá pro rumo da

lanchonete com o farol apagado eu peguei e falei para minha esposa
‘
ó

isso já é alguma coisa errada
’
eu pensei.

Era uma moto “
véia
” XR “
véia
” 200, das antigas, branca.

Tinha d
uas

pessoas, daí eu peguei e já a primeira pessoa que veio com o

revólver, não sei se o revólver é de verdade ou de mentira (...)

chegou em mim pedindo o celular, eu estava com a carteira assim

no bolso da frente, pra ele acho que achava que era um celular né,

dá o celular, dá o celular, dá o celular, falei rapaz não é celular não

é minha carteira, meu documento, arranquei o documento, nisso

minha mulher já tinha arrancado os cem reais que nós tinha e já

tinha dado para ele, aí ele queria o celular que estava no meu

bolso, pra ele era um celular e era minha carteira, peguei minha

carteira abri os documentos tudinho mostrei falei o bicho você vai

pegar meus documentos tudo e ele me conhecia, me conhece, aí

pegou. Conhece, conhece né, que

mora no mesmo bairro né.
Sim conheço.
É o tal de Adriano lá, o Calango, vulgo Calango, conheço de vista,

nunca conversei não, porque mora lá no mesmo bairro.
Eu já t
inha visto já, por isso que

eu conheci, na hora que chegou de capacete eu já conheci, se tá

vendo o indivíduo lá direto na rua. Tenho, tenho certeza que é ele. O outro é o tal de Calango, um magricelo “
véio
” de lá

também. Não o outro é Madruga

quer dizer, o Calango e o Madruga.
Já c
onhecia
ele também
porque mora tudo lá né, a gente

vê essas
mundiças
, é na hora que eu
vi eu
já conheci, aí nisso o

policial da força tática chegou lá, perguntou se eu conhecia, eu

falei que conhecia né, pegou e mostrou a foto do celular dele, eu falei

é esse aqui e esse aqui, aí pegou eu tive que dá o Boletim de

Ocorrência pra fazer a segunda via da identidade, aí eu fui lá e já

expliquei lá.
A
ntes mesmo de a polícia mostrar as fotos
eu j
á sabia
quem era
. É

mora lá no mesmo bairro, não tem como né. Meu levou meus documentos meu

tudo, documento da minha moto e cem reais em dinheiro. E
u
tava
com m
eu filho e minha

esposa. Na época ele devia

ter uns três anos, agora que ele fez quatro.
Levaram bens de
todo mundo, acho que devia ter

quinze ou vinte pessoas, roubaram todo mundo, entraram dentro

do boteco do cara lá, cataram umas duas caixas de cerveja, já

saíram xingando
todo mundo, vagabundo,
qualquer
coisas

nós vai

voltar e matar vocês, sei o quê,
nós não tem
nada a perder e desse

jeito, lembro como se fosse hoje. Só o tal do Adriano

tava
com arma
.
D
epois disso
m
ontaram na moto,

botaram as duas caixas de cerveja no colo e saíram xingando essa

moto “
véia
”
.
[...]
.
(
F
á
bio Alves de Jesus
– vítima,
em juízo –
mídia audiovisual inserida no ID
76081467
)
.

[
...
]

Era um sábado

se não me falha a memória, nós estávamos comendo um peixe lá com

os amigos,
tava
cheio o ambiente, aí chegaram esses dois cidadãos

numa moto, a gente
tava
conversando e quando
eu
dei conta

assim do negócio já tinha o revólver dele apontado pra gente e

esse garoto com outro, esse entrou foi direito pro fundo do bar,

apontando para todo mundo e ele lá de fora já
‘
é um assalto, tudo

em cima da mesa, tal, põe na mesa aí
’
. Quem que entrou anunciando

o assalto
é o que
está presente de camisa

rosa. E o outro
f
icou na reta

guarda lá armado, foi lá no fundo, perto do balcão.
Não
estavam

usando capacete. Sem capacete. Eu acredito que pararam com capacete lá fora, acredito,

mas não tenho certeza não, mas lá dentro sem capacete.
Eu
tava
na s
egunda mesa do lado de dentro.

Eu reconheço
os dois como

sendo os autores desse roubo
.
Com certeza. Os dois

estavam armados.

Olha, meu levaram
só
R$ 50,00 que eu

enganei eles
, ele mandou botar, eu já peguei o celular e escondi no

calçado, pedi pra minha esposa botar o dela dentro da bermuda (...) e

a carteira para
por
na mesa eu peguei e tirei R$ 50,00, pus na mesa e

ele gritou de lá,
‘
pode
por
na mesa aí, dou um tiro na
sua cabeça, põe

na mesa
’
,
mas
eu
enganei ele
, pus e guardei de novo, me levaram só R$

50,00. Eles ameaçaram
de
dar um tiro na cabeça e tal,
‘
vou atirar na sua

cabeça
’
. Tinha crianças. É, da mesa a minha esquerda tinha

uma garotinha lá que ele apontava o revólver, apontava o revólver,
‘
vou

atirar hein, vou atirar
’
, mas ele
tava
nervoso, sei que
tava
ne
r
voso, acho

que, até o amigo meu que
tava
comigo queria pegar os dois, se eu

tivesse armado com certeza teria matado os dois naquele dia, porque

eles ficaram de costa pra mim lá, pra cima os dois lá assim, mas eu

não ando armado. (...)
.
Aí ameaçava a menininha, a mãe da garotinha

começou a chorar e aquele desespero e a gente mandando ficar

quieto, ficar calmo, não vai acontecer nada e tal, aí passou, tomaram

de todo mundo lá, esse garoto foi lá fora, voltou foi lá na geladeira e

pegou uma caixinha de
skol
, subiu na moto, botou no meio dos dois e

foi embora. Essa que entrou agora, conheço. Era

uma das amigas,
tava
comigo,
tava
eu, minha esposa
, ela e o marido dela.
Na mesma mesa. [...]
.

(
José
Galter

– vítima, em juízo – mídia audiovisual inserida no ID 76081467).

[
...
]

A gente
t
ava
lá

comendo peixe, tinha várias pessoas e eles chegaram, chegaram de

moto, desceram da moto de capacete, um de arma em punho e

anunciando o roubo, anuncia
n
do o assalto, dizendo assim que era

pra por bolsa, celula
res
, carteira em cima das mesas
. A
í levaram

dinh
eiro de todas as pessoas que
avam
lá e levaram dinheiro

do Caio também e levaram celulares, vários celulares eles

levaram, ainda são muito mal educados pelo amor de Deus, eles falam

uns palavrões. Eles diziam que se a gente não

ficasse quieto e entregasse as coisas eles atiravam.
Eles levaram
R$ 200,00 do meu marido
, que
tava
junto
, Jair Natalino da Luz.
A
í ele me deu R$ 100,00 para

mim
guardar, levantei o dinheiro caiu e eu tive que botar em cima da

mesa. [
...].
(
Maria Aparecida Barbosa da Luz
– vítima, em juízo – mídia audiovisual inserida no ID 76081467).

[
...
]

Eu lembro que chegou duas pessoas lá com arma em

punho, uma ficou esperando lá na frente, daí foram
falando ‘
Cambada

de filho da puta, de vagabundo, vão pondo documento,
joia
,

dinheiro, celular em cima da mesa seus vagabundos, senão vocês

vão morrer tudo
’
.
T
ava
cheio o local
,
tinha umas

40 pessoas
. Aí
ficou um lá na moto lá na frente o outro entrou lá pra

dentro, aí eu
tava
saindo para atender, acho até que era esse rapaz

que acabou de sair, aí me enquadrou me levou lá pra dentro, falou

‘
entra aí seu vagabundo
’
, isso me magoou muito porque eu estava

trabalhando desde as 7h30min da ma
nhã e isso já era 10h da noite.
É de vagabundo, mas eles

estavam trabalhando. Eles com arma.

Vi arma c
om

os dois
. Aí
o que aconteceu, algumas pessoas entregaram

documentos outras não entregaram, esconderam né, tentando

fazer alguma coisa, aí o que
tava
lá fora entrou para dentro me

enquadrou, me levou lá dentro do bar,
‘
passa o dinheiro aí seu

vagabundo
’
. E o outro estava tirando dinheiro
nas
mesas
. Aí
eu fui lá abri o caixa, tirei o dinheiro

de dentro, não todo, eu tinha acabado de tirar o dinheiro graúdo de lá,

assim mesmo ele levou
.
A quantia certa eu

não sei, mas devia ter uns trezentos, quatrocentos reais, de troco, aí a

gente saiu, foi lá fora de novo, eu
tava
na porta, o outro que
tava
com o

pessoal lá chegou e me enquadrou de novo,
‘
entra aí seu vagabundo,

vamos pegar o resto
’
,
‘
uai o seu parceiro acabou de pegar o dinheiro

aqui não tem mais nada
’
, aí ele viu meu celular em cima da mesa,

pegou meu celular, aí teve a petulância de ir lá na geladeira pegar uma

caixa de cerveja saiu com ela embaixo do braço gritando:
‘
oh seus

vagabundos, seus filhos da puta, ninguém se mexe aí não
’
.
A
gora

quem é eu não sei, nem quero saber. Eu não conheço de arma. Pra
mim
era um revólver, mas não sei
,
não conheço arma. N
unca

tinha
visto eles antes
. Eu suspeito, porque uns quinze dias

teve outro roubo lá na loja Sonho Lar e eu
tava
lá pagando uma conta,

um boleto, e chegou, eu acho que era a mesma
pessoa pelas

características físicas deles, nesse mesmo roubo também levaram meu

celular, porque não tinha como eu falar que não tinha celular, porque

eu
tava
com ele na mão falando com meu filho. A mesma pessoa, daí na mesma, nesse meio tempo teve

um outro assalto lá no Floresta Supermercado, eu vi as imagens na TV,

para mim também é a mesma pessoa, cara moreno, baixo
.
[
...
]
.

(
Cláudio Paulo
Reginato

– vítima, em juízo – mídia audiovisual inserida no ID 76081467).

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que, nos
delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
se
mostra firme e coerente com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Além disso, impõe-se ressaltar que
inexistem,
nestes
autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da
s
aludida
s

vítimas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
da
parte
delas
em atribuir falsamente o
s
delito
s
de roubo ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquela
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Aliás, s
obre matéria
,
este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)

(
TJMT
N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.

Destacamos

Destaque-se,
ademais
, que o
s
apelante
s
não aponta
m
qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar
em
qualquer mácula existente na decisão
condenatória.

Ao
contrário,
está claro
que a
negativa de autoria
apresentada por
ambos
não se coaduna com a dinâmica descrita pela
s
vítima
s
no dia do ilícito.

Noutro viés, no que diz respeito à alegação do
s
apelante
s
de que o reconhecimento realizado pela
s
vítima
s
não deve servir de fundamento para o
decisum
condenatório,
sem embargo

de
o
art. 226 do Código de Processo Penal
dispo
r
sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa,
é imperativo asseverar que
a jurisprudência aplicável
ao
tema
caminha no sentido de
que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não t
ê
m
o condão de
tornar nulo o reconhecimento realizado na fase i
nvestigativa
mormente
quando
o reconhecimento
foi confirmado em juízo pela
s
vítima
s
e o decreto sancionatório
estiver
apoiado nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório
, como sói ser
no caso destes autos
.

A propósito,
em relação
assunto,
esta é a
posição do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS.

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal - tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse -, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados
n.os
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
"
(
AgRg
no
AREsp
1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
11/10/2018).

3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1534916/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020)
.

Destacamos

Demais disso, deve ser destacado que, perante a autoridade judiciária, a
s
vítima
s Fábio Alves de Jesus e José
Galder
ratificaram as declarações prestadas por ambos na fase investigativa, no sentido de que o
s apelante s fo ram reconhecido s por
fotografia, sendo esclarecido,
também,
por Fábio, que os dois
recorrentes
moram no mesmo bairro em que a testemunha reside e os vê com frequência na localidade, motivo pelo qual não tem qualquer dúvida acerca da identidade
de ambos
, razão pela qual, não há falar-se em violação ao
art. 5o, LVI da Constituição Federal.
Convém
,
ainda,
consignar que
a vítima Maria Aparecida Barbosa da Luz não
fez o
reconhecimento
dos
insurgentes

em nenhuma das fases do processo
, eis que afirmou não ter visto o rosto deles.

Por
consequência
, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
pelo
s
apelante
s
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condenaç
ão
de ambos
,
n
ão sendo demais
asserir
que a
condena
ç
ão de

ambos
encontra amparo no
s depoimentos da
s
vítima
s presenciais
, provas essas
que foram
produzidas sob o crivo do contraditório
.

Por guardar pertinência com a temática, é
necessário
salientar
, também,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao
magistrado
a liberdade na avaliação das provas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
de forma
escorreita sua decisão, basta que o
juiz
exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes,
principalmente em
hipótese
como a discutida nestes autos
em que o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Com efeito, n
o que alude à temática,

este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de
Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Des
tarte
, é forçoso concluir que
o
juízo

de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao
s
apelante
s
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
VII d
o

Código de Processo
Pen
al).

Noutro viés,

no tocante ao
pedido de redução da pena-base estabelecida
ao apelante Adriano, extrai-se que o
sentenciante

a
fixou

em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal,
atribuindo valoração negativa aos antecedentes criminais, à conduta social e às circunstâncias do crime
sob os seguintes fundamentos:

[...]
I
-
Do acusado ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

52.Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu
à
época dos fatos era maior de dezoito anos,
possuía
plena
consciência
de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as
circunstâncias
estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o
patrimônio
proveniente de
reflexão
tradutora de
pertinácia
criminosa significativa. Praticou fato
ilícito
consciente, cuja conduta poderia
não
praticar ou
evitá-la
, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, denota-se que o acusado ostenta em seu desfavor um Processo de
execução
de pena n. 2305- 60.2017.811.0007, onde constam 3 (
condenações
). Nesse sentido, a
condenação
nos autos n. 5364-90.2016.811.0007 pelo crime de roubo majorado transitou em julgado em 06/12/2016 e os fatos neste feito se deu em 04/03/2017, portanto, apta a configurar a
reincidência
na
próxima
fase dosimétrica. A
lém disso, nos autos n. 1066-21.2017.81
1.0007
o
acusado foi condenado pelo crime de roubo
majorado, cujo
trânsito
em julgado se deu no dia 15/07/2020. Do mesmo modo, a
condenação
nos autos n. 4229-72.2018.811.0007, também pelo crime de roubo majorado, transitou em julgado no dia 04/
0
5/2020. Assim sendo, as duas
últimas

condenações
, embora
não
possam ser utilizadas para fins de
reincidência
, podem ser usadas na
aplicação
da pena-base, como maus antecedentes.
(...)
. No que tange a sua conduta social, denota-se, da
l
ista de
condenações
do acusado, que ele tem sua vida voltada para
o
crime, todos de mesma natureza, contra o
patrimônio
. Quanto
à
sua personalidade nada restou comprovado no feito. As
consequências
do crime
são
inerentes aos crimes contra o
patrimônio
causando
prejuízo
as
vítimas
. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos
são

desfavoráveis
ao réu, ante a
análise
do
modus operandi
empregado em seu cometimento, com identifica
ção
de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais
à
espécie, notadamente no que concerne ao crime de roubo,
já
que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas)
será
utilizada para fins de
fixação
de pena base e a primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena. Os motivos
são
a
obtenção
de lucro
fácil
em detrimento ao
patrimônio
alheio. Por fim, o comportamento da
vítima
em nada contribuiu para a pr
á
tica do delito.

53.

Considerando as
circunstâncias
judiciais (artigo 59, do
Código
Penal) acima expostas, que
l
he

são

desfavoráveis
entendo que para a
prevenção
,
reprovação
do crime e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser fixada acima no
mínimo
legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de
reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

54.

Na segunda fase da
aplicação
da pena,
não
h
á
atenuantes a serem consideradas, mas
há
a agravante da
reincidência
, conforme
já
exposto, ante a
condenação
nos autos de n. 5364-90.2016.811.0007, cujo
trânsito
em julgado se deu em 06/12/2016, em
razão
de que aumento a pena em 1 (um) anos, tornando a pena
intermediária
em 7 (sete) anos de
reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa, para cada um dos crimes.

55.

Na terceira fase de
aplicação
da pena,
reconheço
, entretanto, a
existência
das majorantes previstas nos incisos I e
II
, § 2°, do artigo 157, do
Código
Penal (uso de arma e concurso de pessoas). Portanto, ELEVO a pena em 2/3,
já
que as
circunstâncias
do delito se mostram graves, notadamente diante da
existência
de duas majorantes e o fato de que os dois acusados
encontravam-se
armados, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, tornando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de
reclusão
e 36 (trinta e seis) dias-multa, para cada um dos crimes.
I.I.
-
Do concurso formal

56.

Considerando que ficou devidamente comprovado que o acusado praticou, mediante a mesma a
çã
o, 4 (quatro) crimes de roubo, aplica-se o concurso formal, conforme
jurisprudência
assente no Superior Tribunal de
Justiça
:
(...).

59.

Assim sendo, considerando que os quatro crimes foram praticados mediante concurso formal impr
ó
prio, na forma do art. 70, parte final, cumulo as penas aplicadas passando ao total definitivo de 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão
e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, tornando essa pena em definitiva.
[...].

(Trecho da sentença lançada nos
IDs
76080998, 76080999 e 76081450).
Destaques no original

Nesse contexto, é imperioso registrar que
agiu com acerto o
magistrado
ao consider
ar desfavorável
ao apelante

Adriano
os antecedentes criminais
, tendo em vista a existência de
duas outras
condenaç
ões
contra sua pessoa por fatos anteriores ao constante na denúncia da ação penal que deu origem a este recurso, mas com trânsito em julgado posterior
[
Ação Penal
n. 1066-21.2017.811.0007
e

Ação Penal
n. 4229-72.2018.811.0007
], além daquela que reconheceu a reincidência
.

Aliás, em relação
a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça

firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES.
TRANSITO
EM JULGADO APÓS OS FATOS.

POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA.

MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (
AgRg
no
REsp
1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
3/12/2019)
.

2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu
Josimar
, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 608.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
09/04/2021)
.
Destacamos

No que se refere à conduta social,
deve ser registado que
incorreu em desacerto o
prolator da sentença reprochada
porquanto fez menção
, genericamente,
à
vida pregressa do apelante
Adriano ao
consigna
r
que
denota-se, da lista de condenações do acusado, que ele tem sua vida voltada para o crime, todos de mesma natureza, contra o patrimônio
, quando poderia ter se utilizado de outros argumentos acerca d
essa variante, na medida em que, como
é
sabido, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, o que não se observou na espécie
, devendo, pois, ser afastada a valoração negativa atribuída a esse vetor
.

A esse respeito
,
o Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se desta forma:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "mostra-se devida
a
fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências
do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012,
DJe
21/3/2012).

2. Na avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto.

Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 128/129, grifei)
.

3. No ponto, o Tribunal de origem assentou que, "[...] para configurar má conduta social, a sentença considerou o histórico de o Réu cometer agressões verbais contra os agentes do CREA que fiscalizavam a obra nas quais ele se passava por engenheiro, inclusive ameaçando quebrar as janelas do prédio ou com o pretenso uso de arma de fogo, além de haver indicações nos autos de que ele se passou pelo advogado da causa para obter vista dos autos enquanto se ocultava para não responder à presente ação" (e-STJ fl. 565).

Justificada, portanto, a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que o comportamento social do recorrente
mostrou-se
reprovável, a indicar maior desvalor na conduta perpetrada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
REsp
1569846/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
25/06/2020)
.
Destacamos

E
m relação às circunstâncias do crime, depreende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente, pois levou em consideração o
concurso de agentes
para a prática do crime, a fim de utilizar essa causa de aumento para majorar a pena-base, conforme prevê o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Nesse ponto, verifica-se, também, que o sentenciante utilizou o concurso de agentes na primeira etapa da dosimetria e o emprego de arma, na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Destarte
, conquanto
existam
motivos suficientes para manter a pena-base acima do mínimo legal, porquanto duas das circunstâncias judiciais – antecedentes criminais e circunstâncias do crime – tiveram valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, é imperioso reconhecer que o vetor da conduta social deve ser afastado porque
sua aferição
não foi adequadamente embasada nos elementos de convicção existentes nestes autos.

No
que
diz respeito

à

pena basilar aplicada ao apelante Anderson Teixeira Alves Freire, estes são os
argumentos lançados pel
o

judicante

quando da aplicação da sanção:

[...]
II
-
Do acusado ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE

62.

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu a época

dos fatos era maior de dezoito
anos,
possuía
plena
consciência
de sua atitude e de que estava infringindo norma penal.

Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as
circunstâncias
estavam a exigir conduta diferente; o comportamento

do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o
patrimônio
proveniente de
reflexão
tradutora de
pertinácia
criminosa significativa. Praticou fato
ilícito
consciente, cuja conduta poderia
não
praticar ou
evitá-la
,

se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto

aos antecedentes, denota-se que nada
há
em desfavor do acusado. No que tange
à
sua conduta social, nada consta dos

autos. Quanto
à
sua personalidade nada restou comprovado no feito. As
consequências
do crime
são
inerentes aos

crimes contra o
patrimônio
causando
prejuízo

à

vítima
. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos
são

desfavoráveis

ao réu, ante a
análise
do
modus operandi
empregado em seu cometimento, com
identificação
de elementos concretos

circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais
à
espécie, notadamente no que

concerne ao crime de roubo,
já
que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas

majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas)
será
utilizada para fins de
fixação
de pena base e a

primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena. Os motivos
são
a
obtenção
de lucro
fácil
em detrimento

ao
patrimônio
alheio. Por fim, o comportamento da
vítima
em nada contribuiu para a
prática
do delito.

63.Considerando as
circunstâncias
judiciais (artigo 59, do
Código
Penal) acima expostas, que
l
he
são

desfavoráveis
entendo que para a
prevenção
,
reprovação
do crime e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser

fixada acima no
mínimo
legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de
reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, para cada um

dos crimes.

64.

Na segunda fase da
aplicação
da pena,
não

há
agravantes a serem consideradas, nem atenuantes pelo o que

mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de
reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos crimes.

65.

Na terceira fase de
aplicação
da pena,
reconheço
, entretanto, a
existência
das majorantes previstas nos incisos
II
, §

2°, e inciso I, do
parágrafo

2.°

-
A, do artigo 157, do
Código
Penal (uso de arma e concurso de pessoas). Portanto,

ELEVO a pena em 2/3,
já
que as circunst
â
ncias do delito se mostram graves, devendo ser tratado com maior

recrudescimento e seriedade, aplicando o aumento previsto para a majorante do art. 157, §2°-A do CP,
já
que a inova
ção

legislativa
não
deu discricionariedade ao magistrado, tornando-a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cada um dos crimes.

II
.
I -
Do concurso formal

66.

Considerando que ficou devidamente comprovado que o acusado praticou, mediante a mesma
ação
, 4 (quatro) crimes

de roubo, aplica-se o concurso formal, conforme
jurisprudência
assente no Superior Tribunal de
Justiça
:

[
...
]
.

67.

A
divergência
reside no fato de qual espécie do concurso formal aplicar,
própria
ou impr
ó
pria. Nesse sentido,
há
jurisprudência
para ambos os sentidos. No entanto, entendo que o caso dos autos se deu com
desígnios

autônomos
,
já
que o acusado entrou no estabelecimento comercial com muitas pessoas e anunciou o roubo para que todos

entregassem celulares, dinheiro e valores.

68.

Porquanto,
há
necessidade de
aplicação
da regra do c
ú
mulo material, conforme entendimento do Superior Tribunal de

Justiça
.
(STJ — HC 179.676 SP 2010/0131364-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2015,

T6 — SEXTA TURMA, Data de
Publicação

DJe
19/10/2015).

69.

Assim sendo, considerando que os quatro crimes foram praticados mediante concurso formal impr
ó
prio, na forma do

art. 70, parte final, cumulo as penas aplicadas passando ao total definitivo de 33 (trinta e
três
) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão
e 100 (cem) dias-multa, tornando-a definitiva.
[
...
]
.
(Trecho da sentença lançada nos
IDs
76080998, 76080999 e 76081450).
Destaques no original

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial
por último
transcrita que, na primeira fase, as circunstâncias
judicia
is atinentes
à
culpabilidade e às circunstâncias do crime foram aferidas negativamente
pelo sentenciante
que
, por conta disso,
recrudesceu a pena inicial em
um

ano
de reclusão.

A sentença
condenatória
, no entanto, merece reparos, eis que se verifica
que
em relação à culpabilidade
do apelante Anderson
,
que
s
eu
prolator
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
em casos que tais, na medida em que
o fato de que
era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
é
componente da culpabilidade que integra o referido conceito
,
e
, por óbvio,
não
serve
como parâmetro orientador da fixação da sanção
basilar
.

Deveras
, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Quanto à valoração negativa
da
s circunstâncias do crime, o juízo de primeira instância,
com acerto, depreciou
esse
vetor
, como já mencionado em relação ao
apelante
Adriano
, eis que considerou
o
concurso de agentes
para a prática do crime, a fim de utilizar essa causa de aumento para majorar a pena-base, conforme prevê o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
;

impondo-se acrescentar
, outrossim,
que
o emprego de arma de fogo foi utilizado para recrudescer a pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Não resta, pois, a menor dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade
, mantida, no entanto, a depreciação das
circunstâncias
do crime, o que autoriza a fixação da pena
do apelante Anderson
pouco acima do mínimo legal
.

C
om relação ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante Anderson, é imperioso admitir que assiste razão
à defesa
, porquanto ele
tinha
19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, motivo pelo qual reconheço a incidência da citada atenuante
,
na medida em que
a sua
idade ficou provada por intermédio da
sua
qualificação colhida perante a autoridade policial (ID 76080048 – p. 2
e 11
/12
)
e
por força
da cópia de seu

r
egistro de
i
dentidade
(
ID 76080048
–
14
)
, cujos dados são condizentes com a consulta no sistema informatizado do Instituto de Identificação Dr. Aroldo M. Paiva onde consta
que ele é titular do
CPF n. 062.132.811-18, filho de Marli Teixeira e Silvano Alves Freire
,
e
que nasceu no dia
10 de fevereiro de 1998 (ID 76080048 – p. 3).

Noutro viés, no que tange ao pedido de readequação da pena na terceira fase dosimétrica, formulado pelos dois apelantes, a fim de que seja aplicada, unicamente, a
fração mínima de aumento de pena em relação à
majorante prevista no inciso II do §

2
o
do art. 157,
do Código Penal, ao argumento de que o aumento máximo viola a Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se reconhecer que a pretensão recursal merece prosperar.

E tais assertivas têm pertinência, eis que
a despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes
;
e
,
não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, eis o
posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
.
4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

Todavia, no caso em apreciação, observa-se da leitura da sentença
co
n
denatória
que
o

seu prolator
, além de
não fundament
ar
adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2
o
, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal,
incorreu em
bis in idem
quando mencionou o concurso de agentes,
uma vez
que essa majorante foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância do crime para recrudescer a pena basilar
. Por
conseguinte,
deve ser afastada
, nesta fase da dosimetria
a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2
o
do art. 157 do Código Penal
, remanescendo tão somente o emprego de arma de fogo
.

E
,
nesse ponto,
deve ser registrado
, também,
que,
a despeito de

o inciso I do §

2o do art. 157 do Código Penal
ter
sido recentemente suprimido pela Lei n
.
13.654/2018, a mesma
L
ei revogadora incluiu no referido artigo o §

2o-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento. Sendo assim, levando-se em conta o princípio da continuidade típico-normativa
;
e
,
no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo), as alterações advindas com a Lei n
.
13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, e sim o mero deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

É certo, contudo, que, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do
acusado e, considerando que
o crime em
comento ocorreu
antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do §

2o, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica ao
s

apelantes
, sob pena de violação à
garantia do art. 5o, XL, da Constituição Federal
, de modo que também por
esse
motivo não pode ser estabelecida em 2/3 (dois terços) como o fez o sentenciante, merecendo reparo,
essa parte do
decisum
condenatório.

Igualmente,
no que alude ao afastamento do concurso formal impróprio e aplicação da fração mínima relativamente ao reconhecimento da forma própria do concurso formal,
impende-se
asserir
que essa pretensão deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal
, na medida em que
a majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

N
ão obstante o entendimento do
autor da sentença condenatória
, no sentido
de que a atuação dos apelantes se deu por desígnios autônomos
ao asseverar
que
o acusado entrou no estabelecimento comercial com muitas
(pessoas)
e anunciou o roubo para que todos entregassem celulares, dinheiro e valores
, é fato que os
recorrentes
, ao praticarem a conduta descrita no tipo penal incriminador,
atingiram o patrimônio de
quatro
vítimas diferentes, subtraindo-lhes os seus bens, mediante uma
única
conduta
, sendo certo que
o agir coordenado dos
doi
s, por meio de um só impulso volitivo, objetivou atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não havendo falar, assim, em desígnios autônomos
.

Desse modo, não resta dúvida, que foram violados mais de um patrimônio mediante uma só ação,
dentro de um mesmo contexto fático,
fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/
4
(um
quart
o)
,
como preconiza
o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Igualmente,
assiste razão aos
apelantes
no que diz respeito ao p
edido
de redução do valor
arbitrado a título de dia-multa
, cuja incidência decorre do próprio preceito secundário do tipo penal impingido ao
s
dois

e guarda pertinência com a pena privativa de liberdade.

Como
se sabe
, o magistrado deve prolatar suas decisões de acordo com a sua livre convicção, de forma fundamentada, tal como lhe obriga o sistema judiciário pátrio, decidindo com base nas provas existentes no
s

autos
, dentro dos limites estabelecidos pela lei aplicável à espécie, e principalmente em sintonia com a determinação preconizada no inciso IX do art. 93 da Carta Política.

Entretanto
, na espécie
,
constata-se que o
sentenciante
, após aplicar as sanções privativas de liberdade a ambos os
apelantes
e estabelecer a quantidade de dias-multa, fixou
o valor dos dias multa,
à
razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente
sem
justific
ar
a incidência
dessa fração
, porquanto, em casos que tais, o legislador deu ao
juiz limites mínimos e máximos e, ademais disso,
a fixação do valor
unitário do dia-multa
não é feita sem critérios, pois deve ser proporcional às circunstâncias pessoais do agente
e à
sua possibilidade financeira
, o que, de fato, não foi observado pelo sentenciante.

Por outro vértice, quanto ao pleito de exclusão da obrigação de
os apelantes
pagar
em
indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos ofendidos, assiste razão à defesa, eis que tal imposição ofende as regras processuais que regem a matéria.

Não se nega
que a norma prevista no art. 387, IV, do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa.
No entanto
, tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando à defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Com efeito, o
penalista Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre a matéria, não deixa qualquer dúvida ao asseverar
que
:

[...]

Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Destacamos

É imprescindível consignar, outrossim, que, no caso em apreciação,
embora conste
da denúncia o pleito visando a condenação do
s
apelante
s
na obrigação de pagar a citada indenização,
não há indicação do valor perseguido e tampouco a comprovação do efetivo prejuízo
sofrido pelos ofendidos
durante a instrução, de modo que
não foi oportunizado
aos dois o
debate quanto ao valor estipulado pel
o
sentenciante a título de dano material, violando, por conseguinte, os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, considerando-se que o art. 387, IV do Código de Processo Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo
.

E
, reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a reforma da decisão condenatória para extirpar da condenação o dever de o
s apelante s indenizar em a s vítima s
, para homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do assunto, a
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 14 no âmbito deste Tribunal de Justiça
com a
s
eguinte redação
:
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de of
í
cio pelo juiz
.

Diante do que foi exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a
readequar a
pena imposta a
os apelantes

da seguinte forma:

Adriano Sobreira do Nascimento
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando
a manutenção d
a depreciação
dos
antecedentes criminais e
das circunstâncias do crime
, estabeleço a
pena-base
em
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase,
mantenho
o reconhecimento
da
agravante da reincidência e o recrudescimento da pena em 1 (um) ano
,

fixando
a
sanção intermediária
em

6
(
se
is
) anos de reclusão
, e 20
(
vinte
) dias-multa.

Na terceira
fase
, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, estabeleço a fração de aumento em 1/3 (um terço), fixando a sanção em
8
(
oito
) anos de reclusão
, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ainda, na terceira
fase, em razão d
o reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de
4
(quatro)

condutas pelo apelante
Adriano
estabeleço
a fração
de
1/4
(um quarto)
de aumento, e torno definitiva a sanção de
10
(
dez
) anos

de reclusão, e
3
1 (
trinta
e um) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao
regime para cumprimento da pena
, mantenho o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
,
do

Código
Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do
aludido Codex
, eis que a pena aplicada é superior a
8
(
oit
o) anos de reclusão
e o apelante
Adriano
é reincidente
.

A
nderson Teixeira Alves Freire:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
manutenção da
depreciação apenas
da
s
circunstâncias do crime
, estabeleço a
pena-base
em
4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase,
em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena ao mínimo legal,
fixando a
sanção intermediária
em

4
(
quatro
) anos de reclusão
, e
1
0 (
dez
) dias-multa.

Na terceira etapa, remanescendo a majorante do emprego de arma de fogo, estabeleço a fração de aumento em 1/3 (um terço), fixando a sanção em
5 (cinc
o) anos
e

4
(
quatr
o) meses de reclusão, e
13
(
treze
) dias-multa
.

Ainda, na terceira fase, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de 4 (quatro) condutas pelo apelante
Adriano
estabeleço a fração de
1/4
(um quarto) de aumento, e torno definitiva a sanção de
6
(
seis
) anos
e 8
(
oit
o) meses

de reclusão, e
16
(
dezesseis
) dias-multa,
à r
azão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao
regime para cumprimento da pena
aplicada ao apelante Adriano
,
fixo inicialmente
o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
b
,
do Código
Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, por parte dele,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do
aludido Codex
, eis que a pena aplicada é superior a
4
(
quatr
o) anos de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionam
ento feito pelos apelantes
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
o
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, concordando
em parte

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Adriano Sobreira do Nascimento
e
Anderson Teixeira Alves Freire
,
para
o fim de:

(
i)
afastar a valoração pejorativa da conduta social na primeira etapa do cálculo dosimétrico de Adriano;
(
ii
)

afastar a avaliação negativa
da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena de Anderson e ainda, reconhecer a atenuante da menoridade relativa quanto a este apelante;
(
iii
)
reduzir a fração de aumento quanto à majorante do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço) na terceira etapa da dosimetria dos apelantes;
(
iv
)
aplicar o concurso formal próprio de crimes e estabelecer a fração de aumento de 1/4 (um quarto)
na dosimetria da pena dos dois apelantes
;
(
v
)

reduzir o valor unitário dos dias-multa, fixando-o em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
, para os dois apelantes
; (
vi
)
excluir a obrigação de reparar o dano às vítimas
, para os dois apelantes
;
e (
vii
)

redimensiona
r

a
sanção final
de
Adriano Sobreira do Nascimento
para

10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e
31 (trinta e um) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
e, a pena definitiva de
Anderson Teixeira Alves Freire

para

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021